Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-38.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de defesa – Inexistência - Erro Médico – Paciente que manifestou interesse em realizar a laqueadura de trompas na ocasião da cesariana do segundo filho – A guia de solicitação para autorização do procedimento foi preenchida pela médica responsável e entregue, pelos autores, à central de autorizações da operadora requerida, que autorizou o procedimento –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de defesa – Inexistência - Erro Médico – Paciente que manifestou interesse em realizar a laqueadura de trompas na ocasião da cesariana do segundo filho – A guia de solicitação para autorização do procedimento foi preenchida pela médica responsável e entregue, pelos autores, à central de autorizações da operadora requerida, que autorizou o procedimento – Posterior gravidez da autora – Não comprovação pelos autores que entregaram ao hospital a documentação autorizando a laqueadura, juntamente com os demais documentos relativos à internação com cesárea, o que era de responsabilidade da paciente e não da médica – Não se pode pretender que caberia à médica entregar documentos pessoais da paciente acerca da realização da laqueadura ao hospital, ainda mais no caso específico de esterilização feminina, porque casais desistem de sua efetivação no período de espera ou mesmo no momento da realização do parto - Improcedência da ação – Recurso desprovido.